Tribunal: TJSP
Processo: 1003686-07.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C. 9a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C. 9a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer, analisar e decidir a lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação no 1002193-92.2019.8.26.0296, Rel. o E. Des. Rebouças de Carvalho, interposto nos autos da ação de natureza coletiva, pertinente à mesma relação jurídica. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 9a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.